Tribunal: STF
Processo: RHC 214711
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no Habeas Corpus nº 719.671/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 168 do Código Penal (apropriação indébita), substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade. 



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça, tendo sido negado provimento. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    4. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o recorrente sustenta haver constrangimento ilegal diante do indeferimento de prova imprescindível à defesa, sob fundamento inidôneo. Assevera que o Juízo não considerou a prova irrelevante, infundada ou protelatória, tendo-a condicionado à indicação de dados impossíveis de serem obtidos pela defesa. Alega cerceamento de defesa por ser a microfilmagem dos cheques requerida a única forma capaz de provar a inocência do recorrente. 



    6. Requer o reconhecimento da nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para produção da prova pretendida.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No tocante ao alegado cerceamento de defesa, a análise dos autos não revela ilegalidade. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de provas:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” 



    8. Ao negar provimento ao apelo da defesa, o Tribunal de origem reconheceu o acerto da decisão da magistrada de piso ao indeferir o pleito, assim como assentou a dispensabilidade da prova pretendida dante do contexto probatório que levou à condenação do recorrente. Eis o trecho do acórdão: 



    “Inicialmente, afasta-se a preliminar defensiva pelo alegado cerceamento ao direito de defesa (direito à prova).



    Sabe-se que o destinatário final da prova é a autoridade judicial e, por isso, lhe cabe processualmente aferir a relevância e a real necessidade dos dados de convicção para o devido esclarecimento dos fatos. 



    Na espécie, a autoridade de piso enfrentou por mais de uma vez o pedido defensivo para vir aos autos o suposto meio de pagamento (cheques nominais) para aquisição do veículo, objeto da infração. 



    Nessas oportunidades, acertadamente, a nobre magistrada indeferiu o pleito porque a defesa sequer conseguiu indicar maiores informações a respeito da instituição financeira que emitiu os assinala dos títulos, o que obstaculizava qualquer diligência neste sentido.



    De outro lado, já antecipando um pouco tema ligado ao mérito, a respectiva prova era dispensável para alterar o contexto probatório, em especial sobre a titularidade do automóvel mencionado na denúncia, vez que, inclusive, há recibo nos autos que menciona de maneira clara que o veículo foi adquirido pela vítima S. L. C. S (cf. recibo de fls. 115). 



    Mesmo que em momento posterior o veículo fosse transferido para o réu, à época funcionário da vítima, de maneira definitiva essa circunstância não descaracteriza a conduta ilícita atribuída ao acusado como se verá. 



    Por tais razões, não se verifica qualquer vício processual com envergadura suficiente para macular o feito que permanece hígido e eficaz. 



    Quanto ao mérito, o apelante foi condenado porque, nas condições descritas na denúncia, apropriou-se indevidamente do veículo marca “VW/Passat Turbo", placas CLV 7813, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pertencente à vítima S. L. C. S. A materialidade delitiva comprovou-se pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), recibo de pagamento (fls. 115) e prova oral. 



    A autoria igualmente é indubitável. 



    A despeito argumentos defensivos, a responsabilidade penal do acusado pelos fatos articulados na denúncia encontra-se suficientemente comprovada, autorizando-se a condenação de piso. 



[...] 



    As provas produzidas são mais do que suficientes para delimitar a intenção criminosa, independentemente do motivo, que orientou a conduta do acusado desde o início voltada para a indevida apropriação do veículo em prejuízo alheio. 



    Num primeiro momento, poderia se pensar na existência de um mero descumprimento de obrigação de natureza contratual. 



    Contudo, não é o caso retratado nos autos. 



    De fato, a vítima adquiriu o veículo para si pensando em repassá-lo posteriormente e em definitivo ao acusado que iria pagar por ele de forma que ainda iria acertada entre eles. 



[...] 



    Assim, certo e evidente que o acusado almejou angariar ilícita vantagem patrimonial em prejuízo da vítima, no momento em que se apropriou do veículo, violando no aspecto objetivo e subjetivo o disposto no artigo 168, caput, do Código Penal." (e-doc. 6, p. 3/8, grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, aludindo ao que decidido pela Corte estadual, ressaltou que, exercendo juízo discricionário e motivado, o magistrado reputou dispensáveis as provas pretendidas, sendo incabível, pela via do habeas corpus, revolvimento fático-probatório a demonstrar conclusão diversa (e-doc. 30).



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Ementa: Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV). 1. O artigo 155 do Código de Processo Penal preceitua que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas”. [grifei]. 2. In casu a condenação do paciente à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II e 71, do Código Penal, contra a própria filha de dez anos de idade, não se fundou exclusivamente na prova produzida na fase policial, cuja repetição em juízo restou fundamentadamente indeferida, mas em elementos de convicção coerentes e consistentes extraídos do interrogatório seguro da ofendida e dos depoimentos das testemunhas de acusação e da própria testemunha de defesa. 3. Outrossim, “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    11. A esse respeito ainda, alcançar conclusão diversa da adotada na instância ordinária, quanto à prescindibilidade da diligência, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator